Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-23.2019.8.11.0099
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000615-23.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), PAULO GOMES - CPF: 419.878.881-20 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO CESSADO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte à sua cessação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar sobre o termo inicial do benefício de auxílio-doença acidentário, considerando a existência de requerimento administrativo em 18.8.2016.

III. Razões de decidir

3. A pretensão ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário está prescrita, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a cessação do benefício e a propositura da ação.

4. Não há prescrição do fundo de direito para concessão de novo benefício previdenciário, dado que a relação jurídica é de trato sucessivo.

5. O termo inicial do benefício de auxílio-doença acidentário, quando concedido por decisão judicial, deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A pretensão ao restabelecimento de benefício previdenciário está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Entretanto, para concessão de novo benefício, sendo uma obrigação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito. O termo inicial do benefício judicialmente concedido será fixado na data do requerimento administrativo, quando existente
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2101077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2353823/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1957379/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 5.9.2022; STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma,

j. 4.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1961174/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.6.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra a sentença que, em
ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente
proposta por
Paulo Gomes
, julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) acidentária (espécie B91), com data de início do benefício fixada em 18.11.2023.

Assegura que a sentença consignou que o benefício previdenciário é devido desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário nº 109.920.188-5 (espécie B91), ou seja, a partir de 16 de julho de 2002. Todavia, considerando que o apelado não solicitou a prorrogação do benefício cessado, nos termos do artigo 60, § 9º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, não se desincumbiu do ônus que a legislação lhe impõe e essa omissão equivale à ausência de requerimento administrativo.

Assevera que, em 18 de agosto de 2016, foi apresentado requerimento administrativo pleiteando a concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário nº 615.508.761-3 (espécie B31), o qual implica renúncia ao pedido anteriormente formulado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja fixado como termo inicial para concessão do benefício a data do último requerimento administrativo, qual seja, a partir de 18 de agosto de 2016.

Contrarrazões de Paulo Gomes (Id. 249228209).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 251311692), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Paulo Gomes
, atualmente com 63 (sessenta e três) anos de idade, relatou que na data de 17 de dezembro de 1999 sofreu acidente de trabalho no exercício de atividade laborativa informal, que ocasionou
fratura de outros dedos (CID 10 S62.6
),
amputação traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial) (CID 10 S68.1)
e
sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID 10 T92.2)
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).

Na condição de segurado obrigatório, usufruiu dos seguintes benefícios previdenciários:
i
) auxílio-doença acidentário nº 544.093.377-1 (espécie B91) de 3 de outubro de 1995 a 24 de janeiro de 1996; e
ii
) auxílio-doença previdenciário nº 109.920.188-5 (espécie B31) de 20 de março de 2000 a 15 de julho de 2002.

Conforme consta no
Extrato de Dossiê Previdenciário
, em 29 de agosto de 2002 foi protocolado pedido de concessão de auxílio-acidente previdenciário nº 120.406.747-0 (espécie B36), o qual foi indeferido. Posteriormente, em 21 de janeiro de 2016, foi realizado novo protocolo, desta vez para a concessão de auxílio-doença previdenciário nº 613.101.909-0 (espécie B31), que também foi negado, pois a perícia não identificou incapacidade para o trabalho. Mais tarde, em 18 de agosto de 2016, foi apresentado outro pedido de auxílio-doença previdenciário nº 615.508.761-3 (espécie B31), que foi indeferido em razão do não comparecimento à perícia agendada (Id. 249228153 – fls. 2).

Propôs
ação previdenciária
em 16 de novembro de 2018, presente o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

O pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar a concessão do benefício de auxílio-doença acidentária (espécie B91), com data de início do benefício fixada em 18.11.2023 (Id. 249228195 – fls. 6).

O ponto controvertido está apenas em relação à data de início do benefício, visto que, segundo o apelante, deve ser fixada da data do último requerimento administrativo, qual seja, a partir de 18 de agosto de 2016.

Embora o apelado tenha ajuizado pretensão para concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), não há dúvida de que a sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinou, em observância ao princípio da fungibilidade das ações previdenciárias, o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário nº 109.920.188-5 (espécie B31), conforme explicitamente consignado:

[...]
O benefício deve ser considerado devido a partir de 16/07/2002, data seguinte do derradeiro indeferimento da prévia postulação administrativa que,
in casu
, coincide com o dia seguinte da cessação do auxílio-doença
(ID. 24686135 – Pág. 39).

[...]

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim de condenar o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor do autor
, retroativo aos cinco anos anteriores à propositura desta ação, conforme súmula nº 85 do STJ, e até que o mesmo seja reabilitado profissionalmente para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência (art. 62 da Lei 8.213/91), devendo os valores em atraso serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme fundamentação acima. [...]. (Id. 249228195 – fls. 5/6). [grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça entende que a pretensão ao restabelecimento do auxílio-doença prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua cessação, conforme o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] 4.
A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido
.

5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a
actio nata
com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). [...]. (STJ, AgInt no REsp 2101077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.4.2024). [grifo nosso]

[...] A irresignação deve ser rejeitada, porque a decisão agravada decidiu em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que estabelece que, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível por ser um direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo de indeferimento do auxílio-doença, em virtude da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2353823/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.10.2023). [grifo nosso]

Por conseguinte, é inadmissível o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário nº 109.920.188-5 (espécie B31), tendo em vista que, entre a data de sua cessação, em 15 de julho de 2002, e a data da propositura da demanda, em 16 de novembro de 2018, transcorreu o prazo superior a 5 (cinco) anos. Assim, restou configurada a prescrição da pretensão de restabelecimento do benefício.

Em contrapartida, não há prescrição do fundo de direito para a concessão de um novo benefício previdenciário, desde que estejam preenchidos os requisitos necessários para o seu deferimento, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.

[...] II –
O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. Precedentes.

III – Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF,
não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. (AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022). [...]. (STJ, AgInt no REsp 1957379/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 5.9.2022). [grifo nosso]

Por isso, possível é o deferimento de outro benefício que, no caso, foi o de auxílio-doença acidentário (espécie B91).

Em relação ao termo inicial, quando o benefício for concedido por decisão judicial, seu início será determinado a partir da data do requerimento administrativo. Caso este não exista, será utilizada como referência a data de citação da autarquia.

[...] O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe, além da carência, a prova da incapacidade laborativa temporária do segurado.
Prevalece, no STJ, a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido, mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.961.174/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/06/2022; REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 08/05/2018. [...]. (STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma,

j. 4.10.2022). [grifo nosso]

[...]
O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1961174/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.6.2022). [grifo nosso]

Dessa forma, o apelado faz jus ao auxílio por incapacidade temporária acidentária desde 18 de agosto de 2016, data do requerimento administrativo (Id. 249228153 – fls. 2).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o pagamento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária a partir de 18 de agosto de 2016, data em que protocolou o requerimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025